Tribunal: TJSP
Processo: 2252744-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO SOB EXAME
Agravo interno interposto por João Nunes da Silva e outros contra decisão pela qual não se conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto, relacionado a pedido de indenização por danos morais e materiais contra o Município de São Paulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO SOB EXAME
Agravo interno interposto por João Nunes da Silva e outros contra decisão pela qual não se conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto, relacionado a pedido de indenização por danos morais e materiais contra o Município de São Paulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar a adequação do agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual julgado improcedente o pedido em relação ao Município de São Paulo, sendo esta considerada sentença terminativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão agravada foi fundamentada de forma suficiente, destacando a inadequação do agravo de instrumento como meio recursal apropriado, conforme o artigo 1.009 do CPC.
A decisão de primeiro grau foi considerada sentença terminativa para o Município de São Paulo, extinguindo o processo com resolução de mérito, não cabendo agravo de instrumento, mas sim apelação.

IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Legislação Citada: CPC, art. 356, § 5o; art. 487, I; art. 1.009; art. 1.012, § 3o; art. 1.015.

Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo interno 2050462-87.2024.8.26.0000, 26a Câmara de Direito Privado, relator o desembargador Carlos Dias Motta, julgamento em 22 de outubro de 2024.